Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735427-47.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SONIA MARIA MESSIAS VIEIRA RECORRIDO: CAMELIA HOUSE S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS NAS CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA SENTENÇA. VIABILIDADE. CONTRATO ASSINADO UNICAMENTE PELO CÔNJUGE VARÃO. RESPONSABILIZAÇÃO DO CÔNJUGE VIRAGO. ARTS. 1163 E 1664, § 1o, DO CC, E 790, INCISO IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO SEPARAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Como regra, consoante previsto no caput do art. 435 do CPC, é vedada a juntada de documentos pelas partes após o encerramento da fase postulatória. Todavia, admite-se a juntada de documentos a qualquer tempo, desde que, nos termos do art. 435, caput, do CPC, estes sejam novos, assim caracterizando-se aqueles que são destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para se contrapor a outros documentos que foram produzidos nos autos pela outra parte. Ademais, nos termos do parágrafo único do art. 435 do CPC, “admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”. 2. Constatando-se que os documentos juntados pela embargante/apelada, em sede de contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela embargada/apelante, eram de difícil localização, em virtude do tempo passado entre a data em que foram produzidos e a data do ajuizamento dos embargos à execução, possível o seu conhecimento, com base no art. 435, parágrafo único, do CPC. 3. O fato de não ter subscrito o contrato de locação não impede que a embargante responda pelos débitos oriundos do contrato assinado apenas por seu cônjuge. Ante o que dispõem os arts. 1663, § 1o, e 1664, do CC, no regime de comunhão parcial de bens, o patrimônio comum dos cônjuges responde pelas dívidas adquiridas por um dos consortes na administração do patrimônio comum e a bem da família, na medida do proveito obtido. Ademais, o art. 790, inciso IV, do CPC, prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida. 4. Se a embargante/apelada ainda se encontra formalmente casada, pelo regime de comunhão parcial de bens, com o cônjuge subscritor do contrato de locação, sobre ela recai o ônus de demostrar que estão separados de fatos ou de que, embora ainda casados, não foi beneficiada pelo contrato de locação. 5. Se a embargante/apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o pedido formulado nos embargos à execução há que ser julgado improcedente. 6. Apelo provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1.663, §1o e 1.664, ambos do Código Civil e 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao manter a responsabilidade patrimonial da recorrente, na condição de cônjuge do executado Marcos, pelos débitos execução, não obstante a robusta prova produzida nos autos acerca da separação de fato do casal e da ausência de qualquer proveito auferido pela recorrente ou pela sociedade conjugal. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1.663, §1o e 1.664, ambos do CC e 790, inciso IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Tais elementos, com a vênia devida ao digno prolator da sentença recorrida, se não comprovam que Marcos sempre coabitou com Sônia e que ainda mantém relacionamento amoroso público com ela — ônus que não recai sobre a embargada/apelante —, indicam, ao menos, que residiram juntos em alguns endereços e em determinados momentos, entre os anos de 2005 e 2016, lançando sérias dúvidas sobre a tese de que há mais de vinte anos não residem juntos e que estão separados de fato, dúvida esta que se resolve em desfavor da embargante/apelada, sobre quem recai o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. E se a recorrida não comprovou que estava separado de fato de Marcos, restava-lhe fazer prova para afastar a presunção de que o aluguel reverteu em seu benefício, ônus do qual também não se desincumbiu. O só fato de ter tido domicílio em endereço diverso, durante o período de vigência do contrato de locação ora objeto de discussão, não é suficiente para afastar a presunção de que o aluguel do imóvel em questão reverteu em proveito da sociedade conjugal. Por fim, admitir solução diversa no caso em tela, implicaria dar guarida à conduta no mínimo reprovável de Sônia e Marcos, de invocar, ora a existência do casamento, ora a existência da separação de fato, a depender do interesse em discussão no caso concreto, para permitir que se furtem ao pagamento de dívidas adquiridas em proveito da sociedade conjugal (ID 34837353). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023